Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600487-31.2020.6.16.0012
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
04/11/2022
Número: 0600487-31.2020.6.16.0012

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 26/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600487-31.2020.6.16.0012
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600487-31.2020.6.16.0012 que julgou parcialmente procedente a pretensão do Ministério Público
Eleitoral contida na presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral por abuso do poder político
para o fim de, reconhecendo a existência da prática abuso de poder político e do benefício eleitoral
dela decorrente, declarar a inelegibilidade dos réus Luiz Adyr Gonçalves Pereira, José Marciniak
Stuski, Ademar Przywitowski, José Denilson Nizer Volochen, Jackson Felipe Silva Machado de
Lima, Edival Ferreira Guimarães (Val Guimarães), Hilario Gordya Stanski (Tito Stanski), Jorge
Wallace Manfroni e Pedro Cesar Albuquerque de Farias bem como para cominar-lhes a sanção de
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição do ano de
2020. Como consequência, determinou a cassação de todos os diplomas eventualmente expedidos
em favor dos réus e, em especial, dos réus Jorge Wallace Manfroni, Jackson Felipe Silva Machado
de Lima e Ademar Przywitowski, com a respectiva perda do cargo eventualmente ocupado e, julgou
parcialmente procedente também a pretensão para o fim de reconhecer, cumulativamente, a prática
de conduta vedada imputada aos réus Luiz Adyr Gonçalves Pereira, José Marciniak Stuski, Ademar
Przywitowski, José Denilson Nizer Volochen, Jackson Felipe Silva Machado de Lima, Edival
Ferreira Guimarães (Val Guimarães) e Pedro Cesar Albuquerque de Farias, de forma que os
condenou nas seguintes penalidades: 1)Luiz Adyr Gonçalves Pereira: multa no valor de R$
14.145,80 (catorze mil, cento e quarenta e cinco Reais e oitenta Centavos); 2)José Marciniak Stuski:
multa o valor de R$ 10.609,35 (dez mil, seiscentos e nove Reais e trinta e cinco centavos). 3)Ademar
Przywitowski: cassação do diploma e multa R$10.641,00 (dez mil, seiscentos e quarenta e um mil
Reais). 4)José Denilson Nizer Volochen: multa o valor de R$ 10.641,00 (dez mil, seiscentos e
quarenta e um mil Reais). 5)Jackson Felipe Silva Machado de Lima: cassação do diploma e multa
R$10.641,00 (dez mil, seiscentos e quarenta e um mil Reais) 6)Edival Ferreira Guimarães (Val
Guimarães): multa no valor de R$ 7.980,75 (sete mil, novecentos e oitenta Reais e setenta e cinco
centavos) 7)Pedro Cesar Albuquerque de Farias: multa no valor de R$ 15.961,50 (quinze mil,
novecentos e sessenta e um mil Reais e cinquenta centavos)). (AIJE proposta pelo Ministério
Público Eleitoral em face dos requeridos supramencionados, com base no do art. 73, I e IV e §10 da
Lei nº 9.0504/97, para reconhecer a prática das condutas vedadas e o abuso de poder político pelo
Prefeito e Vice, candidatos à reeleição não eleitos em São Mateus do Sul/PR e os demais, com a
participação do ex-servidor público municipal comissionado e pré-candidato a vereador Ademar
estariam realizando a distribuição gratuita de manilhas (tubos de concreto) e pedras (cascalho) da
prefeitura para uso particular de moradores das áreas rurais). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGANTE)
LUIZ ADYR GONCALVES PEREIRA (EMBARGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JOSE MARCINIAK STUSKI (EMBARGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ADEMAR PRZYWITOWSKI (EMBARGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JOSE DENILSON NIZER VOLOCHEN (EMBARGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JACKSON FELIPE SILVA MACHADO DE LIMA
(EMBARGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
EDIVAL FERREIRA GUIMARAES (EMBARGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
HILARIO GORDYA STANSKI (EMBARGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JORGE WALLACE MANFRONI (EMBARGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PEDRO CESAR ALBUQUERQUE DE FARIAS
(EMBARGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
WAGNER SIBEN DE SOUZA WOLFF (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43261
452
31/10/2022 16:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.492

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600487-31.2020.6.16.0012 –
São Mateus do Sul – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
EMBARGADO: LUIZ ADYR GONCALVES PEREIRA
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
EMBARGADO: JOSE MARCINIAK STUSKI
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
EMBARGADO: ADEMAR PRZYWITOWSKI
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
EMBARGADO: JOSE DENILSON NIZER VOLOCHEN
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
EMBARGADO: JACKSON FELIPE SILVA MACHADO DE LIMA
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
EMBARGADO: EDIVAL FERREIRA GUIMARAES
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
EMBARGADO: HILARIO GORDYA STANSKI
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
EMBARGADO: JORGE WALLACE MANFRONI
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
EMBARGADO: PEDRO CESAR ALBUQUERQUE DE FARIAS
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
Num. 43261452 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/10/2022 16:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103116135632700000042226471
Número do documento: 22103116135632700000042226471

ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/10/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela Procuradoria
Regional Eleitoral, em face do Acórdão nº 60.936, que negou provimento ao recurso
eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral, e deu parcial provimento ao recurso
eleitoral interposto pelos investigados, a fim de a) reconhecer a ilicitude da apreensão do
celular de Pedro Cesar de Albuquerque; b) reconhecer a ilicitude das entrevistas
realizadas unilateralmente pelo Ministério Público Eleitoral; c) determinar o
desentranhamento desses elementos dos autos; d) afastar a condenação por abuso de
poder político de Luiz Adyr Gonçalves Pereira, José Marciniak Stuski, Pedro Cesar de
Albuquerque, Ademar Przywitowski, José Denilson Nizer Volochen, Jackson Felipe Silva
Machado de Lima , Edival Ferreira Guimarães, Hilário Stanski e Jorge Manfroni, assim
como afastar as sanções de inelegibilidade e cassação dos mandatos, quando aplicável,
mantendo-se a condenação por conduta vedada e a sanção de multa, tal como aplicado
na respeitável sentença.

Em suas razões recursais (ID 43064725), o embargante sustentou que o
acórdão é omisso, eis que, quanto ao aparelho celular de Pedro Cesar, constava
expressamente no mandado de busca e apreensão a possibilidade de apreensão de
quaisquer elementos de prova, sendo delimitado pelo endereço em que a medida deveria
ser efetivada. Prequestionou, assim, o contido no artigo 240, §1º, do Código de Processo
Penal, eis que, sob o seu enfoque, é evidente que o aparelho celular apreendido estava
albergado pela ordem judicial. Ressaltou que a legalidade da busca e apreensão foi
objeto de questionamento em recurso eleitoral interposto pelos investigados, trazendo
trecho do respectivo acórdão. Afirmou que o entendimento do acórdão embargado é
contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende pela possibilidade
de apreensão de bens em poder de terceiros, morador do mesmo imóvel, quando
Num. 43261452 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/10/2022 16:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103116135632700000042226471
Número do documento: 22103116135632700000042226471

interessarem às investigações, além de ser inexigível a discriminação, no mandado, de
todos os bens a serem apreendidos. Destacou jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que não é possível delimitar com precisão quais documentos e
arquivos podem ser apreendidos. Quanto ao reconhecimento da invalidade, como meio
de prova, dos vídeos colhidos pelo Ministério Público Eleitoral, ressaltou o artigo 129,
inciso VI, da Constituição Federal, e o artigo 129, inciso VI, da Lei Complementar nº
75/93. Afirmou que os depoimentos foram colhidos em sede de Procedimento
Preparatório Eleitoral, dentro dos limites legais, sendo entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral que a prova produzida por meio de Procedimento Preparatório Eleitoral e
confirmada em juízo, com oportunização do contraditório e da ampla defesa, é lícita.
Sustentou que as declarações foram corroboradas pela oitiva de 27 (vinte e sete)
testemunhas, sendo que 9 (nove) delas haviam sido ouvidas no Procedimento
Preparatório Eleitoral. Pleiteou o enfrentamento expresso dos dispositivos legais e
constitucionais mencionados, para o fim de considerar lícita a oitiva prévia de
testemunhas pelo Ministério Público Eleitoral. Afirmou que o acórdão é omisso quanto à
análise do artigo 22, inciso XVI, da Lei Complementar nº 64/90, eis que a gravidade do
ato repousa no fato de os investigados terem atrelado a sua imagem pessoal à
Administração Pública, passando a impressão ao eleitorado carente do Município que
foram eles, pessoalmente, quem providenciaram o material do qual tanto precisavam para
exercer suas atividades habituais. Requereu, assim, o conhecimento e o acolhimento dos
presentes embargos, com efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão e negado
provimento ao recurso dos investigados.

Em suas contrarrazões (ID 43096824), os embargados apresentaram análise
fundamentada do acórdão, concluindo, em síntese, que inexiste omissão a ser sanada, de
modo que os embargos de declaração devem ser rejeitados.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

Num. 43261452 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/10/2022 16:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103116135632700000042226471
Número do documento: 22103116135632700000042226471

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral[1] e o artigo 1.022 do Código
de Processo Civil[2], os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material.

A omissão passível de embargos de declaração é aquela caracterizada pela
falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito aduzido nas
razões recursais.

É entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral que a indicação
genérica de omissão no julgado, sem a especificação da matéria em relação a qual esta
corte não teria se manifestado, inviabiliza o acolhimento da pretensão deduzida nos
embargos (ED–RO–El nº 0603879–89/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, julgados em
23.9.2021, DJe de 1º.10.2021).

O Tribunal Superior Eleitoral também entende que os embargos de
declaração constituem modalidade recursal de integração e objetivam esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante
estabelece o art. 275 do CE, com a redação dada pelo art. 1.067 do CPC, não sendo
meio adequado para veicular inconformismo da parte com a decisão embargada, que lhe
foi desfavorável, com notória pretensão de novo julgamento do feito” (PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 174, Data 08/09/2022).

A partir dessas premissas, há se proceder à análise individualizada das
alegações da embargante.

b.1) Da Suposta Omissão Quanto à Apreensão do Celular de Pedro
Cesar

De acordo com a embargante, a omissão reside no fato de que constava
expressamente no mandado de busca e apreensão a possibilidade de apreensão de
quaisquer elementos de prova, sendo delimitado pelo endereço em que a medida deveria
ser efetivada. Afirmou que, sob o enfoque do artigo 240, §1º, do Código de Processo
Penal, é evidente que o aparelho celular apreendido estava albergado pela ordem judicial.

A embargante ainda aduziu que o entendimento do acórdão objurgado é
contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende pela possibilidade
de apreensão de bens em poder de terceiros, morador do mesmo imóvel, quando
interessarem às investigações, além de ser inexigível a discriminação, no mandado, de
todos os bens a serem apreendidos. Destacou jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que não é possível delimitar com precisão quais documentos e
arquivos podem ser apreendidos.

Os pontos suscitados pela embargante, todavia, foram devidamente
enfrentados no acórdão embargado:
Num. 43261452 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/10/2022 16:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103116135632700000042226471
Número do documento: 22103116135632700000042226471

Com a vênia que lhe é devida, também divirjo da ilustre relatora, Desembargadora Claudia
Cristina Cristofani, e adiro ao voto do eminente vistor, Dr. Roberto Ribas Tavarnaro,
relativamente à impossibilidade de utilização do conteúdo do aparelho celular de Pedro
Cesar Albuquerque de Farias como prova válida, já que sua apreensão exorbitou os
poderes atribuídos pelo juízo de origem no mandado de busca e apreensão. (voto de
minha lavra)

No entanto, a par da utilização integral das provas colhidas na Ação Cautelar, considero que
o ponto crítico daquela diligência realizada pelo agente ministerial está centrado na
apreensão do celular de Pedro Cesar, que, na oportunidade, não era parte e tampouco
constou no mandado a expressa autorização para que o seu aparelho de telefone fosse
apreendido.

A meu ver, a ilegalidade da referida apreensão reside na própria justificativa existente no
mandado quanto à possibilidade de apreensão do aparelho do então Prefeito Luiz Adyr, pois
naquela ordem constou expressamente a autorização à busca dos aparelhos celulares,
pessoal ou funcional, do Prefeito. Daí decorre que, diante dessa justificativa expressa
quanto a uma das partes envolvidas no suposto ilícito, o Ministério Público, na condição de
agente estatal acusador, não estava autorizado a flexibilizar ou estender os efeitos do
mandado para apreender outros aparelhos celulares, não indicados expressamente na
ordem judicial, máxime em razão do cumprimento direto da ordem pelo próprio agente
ministerial, o que deve ser visto com a ressalva necessária, já que se trata da própria parte
interessada na investigação.

Nesse contexto, conclui-se que conteúdo do aparelho de Pedro Cesar não pode ser
considerado válido como prova, uma vez que sua apreensão exorbitou os poderes já
excepcionais atribuídos pelo juízo de origem ao Ministério Público Eleitoral. (voto
complementar de lavra do Dr. Roberto Ribas Tavarnaro)

Com efeito, a apreensão do celular de Pedro Cesar se operou sem que houvesse à época
indícios razoáveis de sua responsabilidade nos atos investigados, tanto que sequer havia
sido incluído no polo passivo da presente ação de investigação judicial eleitoral ou mesmo
no procedimento investigativo.

Ademais, é pacífica e acertada a compreensão da Relatoria de que se deve conferir certa
margem de liberdade, no momento da diligência, à autoridade policial em virtude de não ser
possível prever antecipadamente o material de interesse para a investigação em curso.

Sucede que o Estado deve cercar-se de cautelas para que, ao investigar um determinado
indivíduo, não promova a devassa da privacidade e da intimidade dos demais que, por
opção ou fatalidade, vivem em seu entorno imediato.

No caso, o celular apreendido de Pedro Cesar era de natureza estritamente pessoal,
despido de quaisquer vínculos com o desempenho de seu ofício na Prefeitura como servidor
público, de modo que é inarredável a conclusão de que não havia elementos seguros que
justificassem a sua apreensão, máxime porque, como visto, as investigações promovidas
pelo Parquet não o envolviam. (voto complementar de lavra do Desembargador Coimbra
de Moura)

Num. 43261452 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/10/2022 16:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103116135632700000042226471
Número do documento: 22103116135632700000042226471

Não se verifica afronta ao artigo 240, §1º, do Código de Processo Penal, eis
que os motivos pelos quais a apreensão do aparelho celular de Pedro Cesar foi
considerada ilegal estão fundamentados no acórdão, que considerou, em síntese, não
existir à época fundadas razões para a mencionada medida.

Quanto aos entendimentos jurisprudenciais mencionados, tem-se que não se
amoldam perfeitamente ao caso ora em análise, assim como não dizem respeito à
omissão propriamente dita, de modo que fica evidente o descontentamento com a
solução dada ao caso.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando firmado o convencimento suficiente para proferir a decisão, sendo
seu dever enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida[3].

Desse modo, os presentes aclaratórios não merecem acolhida no ponto.

b.2) Da Suposta Omissão Quanto às Medidas Instrutórias Extrajudiciais
Adotadas pelo Ministério Público Eleitoral

Da mesma forma, não se verifica qualquer omissão quanto aos vídeos
produzidos pelo Ministério Público Eleitoral.

Sobre o tema, constou no acórdão embargado que:

As entrevistas colhidas pelo Promotor Eleitoral dissimulam verdadeiros depoimentos que
deveriam ter sido tomados durante a audiência de instrução, na qualidade de testemunhas
ou de parte dos munícipes, sob o crivo do devido processo legal.

O direito brasileiro, à exceção daquelas consideradas urgentes e irrepetíveis, exige que as
provas sejam produzidas no curso do processo, pelo juiz competente para a causa,
oportunizando-se o contraditório das partes.

Quando o depoimento é urgente e não pode aguardar o futuro processo a ser instaurado, a
lei processual prevê a possibilidade de produção antecipada da prova, caso em que o
depoimento é prestado sob contraditório judicial, a fim de lhe conferir validade e natureza de
prova, o que não foi providenciado pelo Ministério Público Eleitoral.

De qualquer sorte, não há na lei processual previsão de tomada de depoimento pela própria
parte interessada e parcial, como se fez no caso em apreço.

Os vídeos produzidos pelo Promotor Eleitoral são, portanto, elementos unilaterais,
constituídos fora do processo, por meio não previsto em lei, sem que tenham sido
submetidos a concomitante contraditório e ampla defesa, o que viola o princípio do devido
processo legal, em afronta às garantias constitucionais das partes.

A colheita de depoimentos em juízo não se trata de mera formalidade, mas de autêntico
Num. 43261452 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/10/2022 16:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103116135632700000042226471
Número do documento: 22103116135632700000042226471

meio para a obtenção da verdade processualmente válida, com a preservação de direitos
garantidos constitucionalmente às partes.

Quanto ao artigo 129, inciso VI, da Constituição Federal, e as atribuições do
Ministério Público previstas na Lei Complementar nº 75/93, o acórdão embargado
dispôs que:

Os vídeos produzidos pelo Promotor Eleitoral são, portanto, elementos unilaterais,
constituídos fora do processo, por meio não previsto em lei, sem que tenham sido
submetidos a concomitante contraditório e ampla defesa, o que viola o princípio do devido
processo legal, em afronta às garantias constitucionais das partes.

A colheita de depoimentos em juízo não se trata de mera formalidade, mas de autêntico
meio para a obtenção da verdade processualmente válida, com a preservação de direitos
garantidos constitucionalmente às partes.

O magistrado tem função primordial de assegurar as garantias constitucionais e legais às
partes, assim como terceiro imparcial fazer questionamentos à parte ou à testemunha que
repute relevantes ao esclarecimento dos fatos, a fim de formar seu convencimento.

Eis a importância de se observar o meio típico de produção da prova oral, sendo vedado
que informações prestadas por uma pessoa, sobre o fato objeto da ação, ingressem nos
autos por meio atípico, qual seja, entrevista realizada pelo Promotor Eleitoral.

Os precedentes invocados também não se aplicam ao caso em comento, eis
que os vídeos produzidos unilateralmente pelo Ministério Público Eleitoral foram
considerados inválidos como meio de prova pelas razões já expostas no acórdão
objurgado, não pelo fato de terem sido produzidas em Procedimento Preparatório
Eleitoral, que também está sujeito aos princípios e garantias constitucionais.

Mais uma vez observa-se a inexistência de qualquer omissão, mas sim
inconformismo com o entendimento sagrado vencedor, razão pela qual os presentes
aclaratórios também não devem ser acolhidos neste aspecto.

b.3) Da Suposta Omissão Quanto à Gravidade dos Fatos para
Caracterização do Abuso de Poder Político

A embargante afirmou que o acórdão é omisso quanto à análise do artigo 22,
inciso XVI, da Lei Complementar nº 64/90, que prevê que, para a configuração do ato
abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição,
mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam.

O acórdão embargado entendeu pela inocorrência de abuso de poder político,
Num. 43261452 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/10/2022 16:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103116135632700000042226471
Número do documento: 22103116135632700000042226471

em síntese, diante da fragilidade do conjunto probatório. Veja-se:

Não se olvida que ficou comprovado nos autos que houve a doação de bens e serviços a
particulares, próximo ao pleito, que caracteriza o ilício eleitoral da conduta vedada, mas não
vislumbro elementos que comprovem de forma robusta que estes atos tenham sido
praticados com abuso de poder político, em benefício dos candidatos e em desequilíbrio da
disputa eleitoral.

Inexiste nos autos relatos ou elementos que indiquem que as doações foram personificadas
nas pessoas do prefeito Luiz Adyr Gonçalves Pereira e do vice-prefeito José Marciniak
Stuski, favorecendo, assim, suas candidaturas.

Como já exposto, embora a multa pela prática da conduta vedada prevista no artigo 73, da
Lei 9.504/97, incida de modo objetivo, independentemente de intuito eleitoreiro, o mesmo
não ocorre no que tange ao abuso de poder.

O abuso de poder demanda prova robusta e inconteste não só da ocorrência do ilícito, mas
também da responsabilidade ou da ciência dos agente públicos e dos candidatos
envolvidos, assim como do grau de reprovabilidade da prática e da magnitude de sua
influência na disputa.

Especificamente sobre a gravidade do ato, constou no acórdão embargado
que:

Na espécie, a gravidade da conduta também não se verifica sob o aspecto quantitativo, de
modo que as notícias nos autos que ligam as doações aos particulares e os serviços a eles
prestados às pessoas do prefeito, do vice-prefeito e do servidor comissionado são ínfimas e
incapazes influenciar o resultado do pleito.

O fato de varios dos reus terem atuado fora da organizacao administrativa, em desvio de
funcao ou exercendo atos que nao eram de sua competencia, e a inexistência de
procedimento único para requisição de bens e serviços, conquanto sejam ilícitos
administrativos, não autorizam a presunção de que houve abuso do poder político pelos
investigados, em benefício de suas candidaturas.

Constam nos autos alguns protocolos de requerimento de manilhas (volume 2 - alvo nº 4 -
item 3), assim como fichas de requisição de manilhas (volume 2 - alvo nº 3 - item 1),
algumas das quais possuem o nome de alguns dos representados.

Embora se extraia do teor dos protocolos que algumas requisições se destinam para o
interior de propriedades privadas ou em benefício exclusivo particular, não há elementos
que comprovem que tais protocolos foram atendidos, tampouco provas que vinculem essas
solicitações a Luiz Adyr Gonçalves Pereira, José Marciniak Stuski ou Pedro Cesar de
Albuquerque, com o intuito de beneficiar candidatura.

Do mesmo modo, há fichas de requisição de manilhas (volume 2 - alvo nº 3 - item 1), das
quais algumas possuem o nome dos investigados (“prefeito”, “Cesar”, “Stuski”, “Ademar”...).

Entendo, todavia, diante da ausência de provas, que não é possível presumir que as
requisições em que constam o nome dos investigados foram, necessariamente, atendidas a
Num. 43261452 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/10/2022 16:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103116135632700000042226471
Número do documento: 22103116135632700000042226471

mando deles, para fins privados e com caráter eleitoreiro.

Mais uma vez, não se verifica qualquer omissão a ser sanada pela via dos
embargos de declaração.

Trata-se apenas de inconformismo da embargante que pretende, na verdade,
a modificação do acórdão embargado, por não concordar com a conclusão a que chegou
este Colegiado.

A insurgência não diz respeito propriamente a quaisquer vícios passíveis de
oposição de embargos de declaração, mas sim ao descontentamento com a solução dada
ao caso.

Como se sabe, os embargos de declaração, não obstante sua vocação
democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se
prestam para o reexame das premissas fáticas e jurídicas já apreciadas no acórdão
embargado[4].

Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão, devendo a recorrente se
utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os
elementos que a embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil[5].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de
embargos de declaração.

RODRIGO AMARAL

Relator

[1]Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
[2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
Num. 43261452 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/10/2022 16:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103116135632700000042226471
Número do documento: 22103116135632700000042226471

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600487-31.2020.6.16.0012 - São Mateus do Sul -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
EMBARGANTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - EMBARGADOS: LUIZ
ADYR GONCALVES PEREIRA, JOSE MARCINIAK STUSKI, ADEMAR PRZYWITOWSKI, JOSE
DENILSON NIZER VOLOCHEN, EDIVAL FERREIRA GUIMARAES, HILARIO GORDYA
STANSKI, JORGE WALLACE MANFRONI - Advogados dos EMBARGADOS: PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A - EMBARGADO: JACKSON FELIPE SILVA MACHADO DE LIMA - Advogados
do EMBARGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550
- EMBARGADO: PEDRO CESAR ALBUQUERQUE DE FARIAS - Advogados do EMBARGADO:
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A,
WAGNER SIBEN DE SOUZA WOLFF - PR78369.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargador João Pedro
Gebran Neto, substituto em exercício, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 28.10.2022

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

[3] STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada
do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).
[4] ED–AgR–REspe 112–49, rel. Min. Rosa Weber, DJE de 24.3.2017
[5]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 43261452 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/10/2022 16:13:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22103116135632700000042226471
Número do documento: 22103116135632700000042226471